Tribunal: CARF
Processo: 10935.721204/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721204/2011-51
ACÓRDÃO
3202-003.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE PIS E COFINS. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Para a compensação de crédito tributário com qualquer tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil deve,
necessariamente, ser apresentada declaração de compensação, não
havendo amparo jurídico para a compensação efetuada na própria
contabilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721204/2011-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração formalizando a exigência da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social - PIS, através dos
quais apurou-se crédito tributário, referente ao ano-calendário de 2007, no valor total de R$
99.083,67, incluídos multa de ofício e juros de mora, assim constituído: PIS: R$ 17.427,99; COFINS:
R$ 80.655,78.
Ressalte-se que o procedimento adotado (e defendido através da impugnação ora
analisada) pela empresa para quitação dos débitos de PIS e COFINS é a utilização de retenções na
fonte de CSLL. A base legal de tais retenções está contida nas leis 10.833/2003 e 9.430/96. A
tabela abaixo detalha os valores de débitos e créditos neste período na referida conta contábil:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, a ação fiscal buscou verificar a
regularidade no recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, motivada por
suposta disparidade entre a movimentação financeira da empresa, optante pelo regime do Lucro
Presumido, e a receita bruta declarada.
Confrontando os valores a pagar de PIS e COFINS, calculados com base nas receitas
constantes no Livro Razão com aqueles informados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, denota-se a existência de diferenças no ano de 2007.
Continua o TVF afirmando que, analisando a contabilidade da recorrente, com
relação aos débitos de PIS e COFINS, observa-se que há compensação de valores retidos na fonte,
chamando a atenção a dedução de valores advindos da conta contábil “112080008 - CSLL a
Recuperar”, que iniciou o ano de 2007 com um saldo elevado (R$ 63.823,72), comparativamente
com as demais contas de controle de impostos a recuperar, sendo tal saldo utilizado para
compensar valores a recolher da própria CSLL bem como do PIS, no qual constam os valores de
CSLL a Recuperar, compensados com a COFINS a Recolher e o PIS a Recolher na própria escrita
fiscal da recorrente e não por Declaração de Compensação.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721204/2011-51
3
A recorrente foi intimada a esclarecer a origem do saldo inicial da citada conta
“CSLL a Recuperar”, ocasião que informou que tal crédito tinha origem em retenções efetuadas
pelos tomadores dos serviços prestados, destacadas nas notas fiscais emitidas.
Porém, informa ainda o TVF, nenhum documento comprobatório foi apresentado,
mas reiterou que todas as informações solicitadas já havia sido apresentadas mediante a
contabilização dos fatos em livros fiscais já anteriormente entregues.
Destaca ainda o TVF que, ainda que a alegação da recorrente tivesse sido
comprovada documentalmente, os valores retidos na fonte a título de CSLL só poderiam ser
compensados com débitos da própria CSLL.
Pelo exposto, o saldo inicial da conta “CSLL a Recuperar” foi desconsiderado, sendo
glosados os valores compensados e os montantes a pagar de PIS e COFINS foram recalculados e os
valores lançados nos presentes autos de infração.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, através
do acórdão 14-95.444, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE PIS E COFINS. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Para a compensação de crédito tributário com qualquer tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil deve,
necessariamente, ser apresentada declaração de compensação, não
havendo amparo jurídico para a compensação efetuada na própria
contabilidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF pelo
cancelamento da autuação.

É o que havia a ser relatado.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721204/2011-51
4
VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

DO MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de auto de infração formalizando a exigência do PIS e
da COFINS, referente ao ano-calendário de 2007, no valor total de R$ 99.083,67, lavrado por ter a
auditoria - R$ 63.823,72 - em comparação com as demais contas de controle de impostos a
recuperar.
Intimado, a esclarecer a origem do saldo inicial da citada conta, o sujeito passivo
apenas afirmou que tal crédito tem origem em retenções efetuadas pelos tomadores dos serviços
prestados, destacadas nas notas fiscais emitidas e que as informações solicitadas se encontram
contabilizadas em seus livros fiscais.
Afirma o Termo de Verificação Fiscal que, tendo a autuada deixado de apresentar
quaisquer documentos que pudessem esclarecer os fatos expostos, caracterizou-se a infração de
pagamento a menor de PIS e COFINS e que, mesmo que a alegação da interessada tivesse sido
comprovada documentalmente, os valores retidos na fonte a título de CSLL só poderiam ser
compensados com débitos da própria CSLL.
Ante a apresentação das notas fiscais objeto da retenção, a DRJ decidiu por
converter o feito em diligência para que a unidade de origem examinasse o conteúdo dos
documentos juntados (e-fls. 141).
Em sede de diligência, assim se pronunciou a fiscalização:
Da análise de tais dispositivos legais, destaca-se a determinação de que as
retenções na fonte de CSLL somente podem ser utilizados para a quitação
de débitos deste mesmo tributo. Tal determinação está contida
expressamente nos artigos 5o., da IN SRF 306/2003, 7o. e parágrafos, da IN
SRF 459/2004 e 8o. e parágrafos, da IN SRF 475/2004.
Tal disposição legal torna desnecessária, portanto, a análise quantitativa
dos referidos valores retidos na fonte. A título de informação, a referida
análise consta em Informação Fiscal juntada ao processo administrativo
10935.721205/2011-04.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721204/2011-51
5
Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de utilização das retenções na
fonte de CSLL para quitação de débitos de PIS e COFINS, em razão de
expressa disposição legal neste sentido.
Em resumo, quanto aos débitos tratados neste processo administrativo, e
tendo em vista os fatos acima expostos, resta evidente que devem ser
totalmente mantidos.

Em sede de manifestação à diligência, a recorrente contesta o entendimento da
fiscalização, alegando que a compensação de créditos de CSLL com tributos de outra espécie é
totalmente admissível, apoiando-se na Solução de Consulta Cosit no 160, que admite a
compensação, com base no disposto no artigo 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de 2012 e
requer a extinção dos tributos exigidos no presente feito - PIS e COFINS.
No que se refere à possibilidade de compensação de créditos de CSLL com tributos
de outra espécie, o julgador de piso diverge do entendimento da fiscalização ao firmar
entendimento pela tese da contribuinte, todavia, decide manter a autuação fiscal pela
impossibilidade de compensar sem a transmissão da respectiva Declaração de Compensação.
E neste ponto, o acórdão não merece reparo, pois de fato, não há como a
recorrente fazer compensação em sua própria contabilidade e, não tendo sido apresentada a
declaração de compensação, não há como aceitar a compensação de créditos de CSLL com valores
devidos de PIS e COFINS pretendida pela recorrente por expressa vedação legal.
Como é sabido, a partir da edição da IN SRF no 323, de 24 de abril de 2003, que
adicionou o parágrafo 6o ao art. 21 da IN SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, passou a ser
exigida a apresentação de Declaração de Compensação para a realização da compensação entre
tributos da mesma espécie.
Antes disso, na vigência da redação anterior da IN SRF no 210, de 30 de setembro de
2002, não era exigida a apresentação do Pedido ou Declaração de Compensação para a
compensação entre tributos da mesma espécie, que no entanto teria de ser materializada e
demonstrada por meio da DCTF, em atendimento ao art. 74, § 1o da Lei no 9.430/96.
Antes da IN SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, na vigência do art. 14 da IN SRF
no 21, de 10 de março de 1997, a compensação de tributos da mesma espécie poderia ser
concretizada diretamente na contabilidade da pessoa jurídica, sem necessidade de qualquer
pedido ou declaração.
Ocorre que, em qualquer destas hipóteses, a compensação em âmbito tributário
não acontece de maneira espontânea, sendo necessária e indispensável sua concretização por
parte do contribuinte.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721204/2011-51
6
Por todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 200
DF CARF MF
Original